Tribunal: STF
Processo: RE 1508321
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ASSENTADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 848. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO SUBJETIVA EM AÇÃO COLETIVA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO 



    1. A parte exequente requer a declaração de ‘inexistência da parte dispositiva da decisão que limitou o alcance subjetivo dos efeitos do julgado na ação n° 000292-57.2004.403.6100’. Aduz, ainda, que mesmo não constando na lista de substituídos do sindicato naquela ação, tem legitimidade para efetuar o cumprimento de sentença. 



    2. Insta consignar que em razão dos autores não figurarem como parte na ação nº 000292-57.2004.403.6100, não possuem legitimidade para se insurgirem contra o julgado proferido na mencionada ação. 



    3. No caso dos autos, o Juízo a quo, ao proferir a sentença, adotou o entendimento de que a parte autora não detém legitimidade para ingressar com o cumprimento de sentença, posto que, na ação coletiva que formou o título executivo judicial, houve expressa limitação subjetiva do alcance da coisa julgada somente aos servidores públicos que figuravam na lista de substituídos apresentada pelo SINTRAJUD. 



    4. Em regra, a ação coletiva proposta pelo sindicato tem efeito perante toda a categoria representada, sob pena de violação à representatividade sindical prevista no artigo 8º da Constituição Federal. Nesse sentido, se a decisão na ação coletiva não fixar os limites subjetivos da coisa julgada, haverá legitimidade de todos os integrantes da categoria profissional abrangida pelo sindicato para a propositura de cumprimento de sentença. 



    5. Em sentido contrário, havendo previsão expressa sobre o alcance subjetivo da coisa julgada no título executivo judicial, não há legitimidade da parte que não está por ele abrangida para promover a execução do título. 



    6. Destarte, tendo em vista que a parte exequente não está inserida na lista de associados representados na ação coletiva movida pelo SINTRAJUD, tem-se que é parte ilegítima para executar o título executivo, ante a expressa delimitação da coisa julgada efetuada naqueles autos. Precedentes. 



    7. Apelação a que se nega provimento.” (e-doc. 59, p. 18).



    2. Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (e-doc. 80).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes indicam como violados os arts. 2º; 3º, inc. IV; 5º, caput, incs. II, XX, XXXV e LIV, e § 1º; 8º, inc. III; e 93, inc. IX, da Constituição da República (CRFB), bem como a inobservância ao Tema nº 823 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1 Aduzem não ser cabível a restrição dos efeitos da coisa julgada, pois, em sede de tutela coletiva lato sensu, a atuação do sindicato advém de norma de ordem pública não lhe sendo facultado optar por defender apenas uma parcela da categoria (filiados ou não filiados, constante ou não de ‘lista’)” (e-doc. 95, p. 19). 



    3.2 Sustentam que a coisa julgada da ação coletiva em questão produziu eficácia a toda a categoria, “não se sujeitando a limitações de caráter subjetivo, impostas por leis infraconstitucionais e muito menos oriundas de decisões do Poder Judiciário (como se apresenta no caso)” (e-doc. 95, p. 19; grifos acrescidos). 



    3.3 Afirmam que a restrição imposta ofende os princípios da separação dos Poderes, da isonomia, da legalidade, da liberdade de associação, do devido processo legal e do acesso à Justiça. Ressaltam que a sentença exequenda não trouxe fundamentação suficiente a respeito da limitação subjetiva imposta (e-doc. 95).



    4. A recorrida, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 99).



    5. O apelo extremo não foi admitido (e-doc. 102), seguindo-se a interposição de agravo (e-doc. 104).



    6. A Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à origem para a aplicação do Tema RG nº 823, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil (e-doc. 109 - ARE nº 1.417.016/SP).



    7. Encaminhado à Turma Julgadora para análise e eventual juízo de retratação (e-doc. 113), o Colegiado a quo, em juízo de adequação, manteve os acórdãos recorridos (e-doc. 115). A ementa ficou assim redigida:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA Nº 823 DO C. STF. VICE PRESIDÊNCIA. ANÁLISE DE EVENTUAL NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. COISA JULGADA. LIMITE SUBJETIVO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. PARTE EXEQUENTE NÃO INCLUÍDA NO ROL DE ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 



    1. A Vice-Presidência desta Corte, em cumprimento à decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal, determinou o retorno dos autos a esta Turma, para verificação de eventual possibilidade de adequação do julgado à tese firmada no Tema de nº 823, proferida em sede de repercussão geral, pelo Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do RE 883.642, determinando o retorno dos autos a esta Turma para a análise de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, do Código de Processo Civil. 



    2. De fato, no RE 883.642/AL, o Supremo Tribunal Federal fixou as balizas para a análise da matéria relacionada à legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados. 



    3. Ocorre que, o caso dos autos difere das razões de decidir daquele precedente qualificado, demonstrando-se como patente distinguishing do quanto naquele reconhecido. 



    4. Verifica-se que, no caso vertente, não se discute a legitimidade do sindicato para a execução de título judicial, mas sim a legitimidade da parte exequente, que não foi inserida na lista de associados representados na ação coletiva nº 000292-57.2004.403.6100 ajuizada pelo SINTRAJUD, considerando a expressa delimitação subjetiva da coisa julgada realizada naqueles autos. 



    5. Ademais, no voto condutor, proferido pelo e. Desembargador Federal Valdeci dos Santos, constou expressamente menção ao julgamento do RE 883.642/AL. Todavia, foi negado provimento à apelação da parte exequente, em observância ao alcance subjetivo da coisa julgada, com supedâneo na jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os efeitos da sentença coletiva, nas hipóteses em que o sindicato atua como substituto processual, não se restringem aos filiados à entidade sindical à época da propositura da ação coletiva, ou limitando-se a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, exceto se existir restrição expressa no título executivo judicial. 



    6. Desse modo, considerando que na ação coletiva em execução, a sentença fixou delimitação expressa dos seus limites subjetivos, deve ser mantido o resultado do julgamento exarado anteriormente por esta Turma.” (e-doc. 115, p. 14-15; grifos nossos).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O Plenário do Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria alusiva à legitimidade extraordinária dos sindicatos no Recurso Extraordinário nº 883.642-RG/AL (Tema RG nº 823), cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” 



    (RE nº 883.642-RG/AL, Tema RG nº 823, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 18/06/2015, p. 26/06/2015; grifos nossos).



    9. No caso, entretanto, o Tribunal de origem asseverou que a limitação subjetiva da coisa julgada decorreria do próprio título judicial exequendo e manteve a sentença, da qual se extrai o seguinte:



    “Analisando a petição inicial da ação ordinária autuada sob o n.º 2004.61.00.000292-1 proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Estado de São Paulo – SINTRAJUD, fls. 65/84, observo que, ao discorrer sobre sua legitimidade passiva, o sindicato autor colocou-se como entidade de classe, agindo na defesa dos interesses da categoria, no caso os servidores ativos e inativos da Justiça Federal de 1ª Instância, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo e os servidores da Justiça Militar Federal das Auditorias em São Paulo. 



    Ao formular seu pedido final, contudo, foi requerida a procedência do pedido para condenar a ré ao pagamento da atualização das parcelas de quintos incorporados até 04.09.2001, passando a constituir VPNI, nos termos do que dispõe o artigo 62-A da Lei n.º 8.112/90 com a redação dada pela MP n.º 2.225-45/2001, apenas aos servidores públicos federais substituídos constantes da lista anexa à petição inicial. Como os autores desta ação não eram sindicalizados, não foram incluídos na mencionada lista. 



    A sentença proferida julgou procedente o pedido, consignando de forma expressa que: ‘a presente decisão beneficia exclusivamente os substituídos constantes da nominata de fl. 81-175 dos autos’, fl. 98. 



    Portanto ateve-se a sentença aos exatos termos do pedido formulado pelo sindicato autor, observando o juízo os limites subjetivos do pedido, atento também à vedação contida no artigo 460 do CPC 1973( vigente à época da propositura daquela ação), reproduzido no artigo 492 do vigente CPC (que veda ao juízo proferir sentença diversa do pedido, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado).” (e-doc. 27, p. 2-3; grifos no original).



    10. Tem-se, portanto, que a ilegitimidade apontada não está ligada à legitimidade extraordinária do sindicato para a execução, mas à limitação subjetiva da coisa julgada estabelecida no próprio título judicial exequendo. 



    11. Assim, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão que se busca executar, bem como da análise de nuances fáticas específicas, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pela Corte de origem, o que é inviável no campo do recurso extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    12. Nessa linha, são as ementas dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO EM NOME DE INTEGRANTES ESPECÍFICOS DA CATEGORIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXEQUENTE NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.352.443-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.399.521-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2023, p. 11/05/2023; grifos nossos).



    13. Registro, ainda, que esta Corte, no julgamento do Tema RG nº 848, já decidiu que a questão relativa aos limites subjetivos da coisa julgada formalizada em ação coletiva não tem repercussão geral. A tese ficou assim redigida:



    “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    (ARE nº 901.963-RG/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10/09/2015, p. 16/09/2015; grifos acrescidos).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator